Tribunal: TJPA
Processo: 0811907-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811907-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA MELO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por professores aposentados, exequentes em cumprimento de sentença movido em face do Município de Itaituba, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, diante do inadimplemento de 53 Requisições de Pequeno Valor (RPV) expedidas, determinou a remessa dos autos ao Setor Contábil Judicial para atualização da dívida exequenda, postergando o pedido de sequestro de valores. Os agravantes alegam morosidade excessiva, descumprimento reiterado dos prazos pela Fazenda Pública e requerem o sequestro imediato do numerário para satisfação do crédito alimentar reconhecido em decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento injustificado de RPV pelo ente público, é cabível o sequestro imediato do numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, independentemente de nova atualização de cálculos pelo setor contábil nesta etapa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento injustificado de RPV por parte da Fazenda Pública autoriza, de forma imediata, o sequestro do numerário suficiente para satisfação do crédito, nos termos do art. 17, §2º, da Lei 10.259/2001 e do art. 49, §§2º e 3º, da Resolução 303/2019 do CNJ, dispensando nova remessa dos autos ao setor contábil se os valores já estão discriminados nos autos.

4.

A morosidade excessiva do processo, que já tramita há mais de dezoito anos, evidencia conduta protelatória do Município, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), não podendo o Poder Judiciário compactuar com expedientes que perpetuam o descumprimento de decisões judiciais.

5.

O crédito exequendo possui natureza alimentar, sendo vedado à Fazenda Pública criar obstáculos meramente formais à sua satisfação, sob pena de aviltar a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental dos exequentes.

6.

A atualização de valores pode ser objeto de futura complementação por meio de nova RPV, não devendo servir de pretexto para postergar o pagamento principal já liquidado e reconhecido.

7.

Prevalece na jurisprudência nacional o entendimento de que o sequestro de valores é medida legítima e necessária diante do descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública, não cabendo exigir do exequente sucessivas etapas de conferência já superadas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento injustificado de RPV pelo ente público autoriza o sequestro imediato do numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, independentemente de nova atualização de cálculos pelo setor contábil, se os valores já constam discriminados nos autos.

2.

Não se admite que a Fazenda Pública utilize expedientes formais para postergar o adimplemento de crédito alimentar já reconhecido e vencido, devendo prevalecer o direito do exequente à efetiva tutela jurisdicional.

3.

Eventuais diferenças poderão ser objeto de futuras requisições complementares, não podendo a ausência de atualização impedir o sequestro da verba principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; Lei 10.259/2001, art. 17, §2º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 49, §§2º e 3º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; STJ, REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux; TJMG, AI: 17678821520228130000, Rel. Desª Áurea Brasil, julgado em 15/12/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA

MARIA MELO DOS SANTOS E OUTROS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Proc. n. 0000745-68.2005.8.14.0024), que, ao apreciar o pedido de sequestro de valores, determinou a remessa dos autos ao Setor Contábil Judicial da Comarca de Santarém, para atualização da divida exequenda.

Na ação de origem, Ana Maria Melo dos Santos e outros, professores aposentados, ajuizaram demanda em face do Município de Itaituba, visando o pagamento de valores devidos em razão de decisão transitada em julgado, já em fase de cumprimento de sentença. Ressaltam que foram expedidas 53 (cinquenta e três) Requisições de Pequeno Valor – RPV’s –, cujos pagamentos não foram realizados pelo ente municipal no prazo legal, motivando sucessivos pedidos de sequestro de valores.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência formulado pelos exequentes, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Considerando a necessidade de atualização dos cálculos originais, uma vez que já decorreu considerável transcurso de tempo entre o trânsito em julgado da sentença e o presente momento, bem como alguns credores já receberam seus créditos e que, os patronos das partes apresentaram novas cálculos (ID nº. 87015716), a fim de evitar pagamentos indevidos e/ou enriquecimento ilícito por parte do devedor, DETERMINO:

01. REMETAM-SE os autos ao Setor Contábil Judicial da Comarca Polo mais próxima, Comarca de Santarém-PA, devendo o contador atualizar o valor da dívida exequenda, observando-se a incidência ou não de tributos para fins de retenção e as normas pertinentes.

02. Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem sobre os cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

03. SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CJRMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se.”

Inconformada com a decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, argumentam que a decisão agravada desconsiderou os comandos estabelecidos pela Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e pela Resolução nº 6/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que disciplinam o processamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV) e determinam que, diante do inadimplemento pelo ente público, o magistrado deve proceder, de imediato, ao sequestro do numerário, não havendo previsão legal para a remessa dos autos ao setor contábil para atualização dos cálculos nesta etapa.

Ressaltam que o processo originário tramita há mais de 18 (dezoito) anos, o que caracteriza morosidade excessiva, e que os prazos foram, reiteradamente, descumpridos pela Fazenda Pública Municipal, desde a expedição dos RPV’s em agosto de 2021. Aduzem que a demora no pagamento dos valores devidos decorre exclusivamente da conduta protelatória do Município de Itaituba, e que os exequentes já suportam longa espera para satisfação de direito líquido e certo, razão pela qual é flagrante o prejuízo causado pela decisão recorrida.

Os agravantes defendem que o sequestro de verbas é medida legítima diante do descumprimento da ordem judicial pelo ente público, citando o art. 49, §§ 2º e 3º, da Resolução 303/2019 do CNJ e precedentes da jurisprudência nacional.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de evidência para determinar o sequestro do numerário suficiente à satisfação do crédito, conforme cálculo apresentado (id. 87015717), ou, alternativamente, a reforma da decisão agravada, para que o juízo de origem adote as providências legais visando à efetivação dos sequestros dos valores devidos, com as devidas correções e juros de mora.

Em decisão liminar, deferi a tutela de evidência pleiteada, determinando o sequestro de verba pública em valor suficiente a saldar a dívida apontada no cálculo de id. 87015717 dos autos originários, subtraindo-se os valores que, porventura, já tenham sido pagos pelo Município requerido.

O Município de Itaituba interpôs agravo interno, visando a retratação ou a apreciação da matéria pelo colegiado (id. 16263740).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 16733214.

Posteriormente, certificou-se que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 23255162).

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo provimento do recurso, salientando que o não pagamento das requisições de pequeno valor no prazo legal autoriza o sequestro do numerário suficiente para satisfação da decisão judicial, em consonância com o disposto no art. 17, § 2º, da Lei 10.259/2001 e no art. 49, §§ 2º e 3º, da Resolução 303/2019 do CNJ.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Município de Itaituba interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

Todavia, considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA MELO DOS SANTOS e outros, professores aposentados, inconformados com decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos do cumprimento de sentença em que figuram como exequentes em face do Município de Itaituba, determinou a remessa dos autos ao Setor Contábil Judicial da Comarca de Santarém para atualização da dívida exequenda, antes de qualquer medida constritiva, mesmo diante da inequívoca mora do ente público no pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV’s expedidas em favor dos recorrentes.

Inicialmente, destaca-se que o presente feito reflete com clareza uma situação lamentavelmente recorrente no âmbito das execuções judiciais contra a Fazenda Pública: o prolongamento indevido da fase satisfativa, não por questões inerentes à complexidade da matéria, mas, sim, pela reiterada omissão do ente devedor, que se mantém inerte ante obrigações já reconhecidas.

A despeito do trânsito em julgado da sentença, da regular expedição das 53 (cinquenta e três) RPV’s, e da notificação inequívoca do Município de Itaituba quanto à obrigação de pagar, restou patente a inércia do ente devedor, que se omitiu injustificadamente e sem qualquer resistência jurídica idônea, por quase dois anos, em relação ao pagamento dos valores devidos.

O cenário processual revela, portanto, não apenas um inadimplemento isolado, mas uma conduta reiteradamente protelatória, agravada pelo tempo de tramitação da ação originária que já ultrapassa 18 (dezoito) anos, em flagrante afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Nessa perspectiva, convém recordar que a atuação do Poder Judiciário na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública está submetida ao duplo comando do respeito às prerrogativas fazendárias e da necessidade de garantir ao jurisdicionado a efetivação do direito já reconhecido em decisão definitiva. Não se pode perder de vista, contudo, que tais prerrogativas não são absolutas, nem devem servir de salvo-conduto para o descumprimento reiterado das ordens judiciais, sob pena de transformar a supremacia do interesse público em instrumento de perpetuação da inércia estatal.

Com efeito, no presente caso, os autos revelam, de maneira inquestionável, que a decisão agravada descurou-se do comando expresso contido na Resolução nº 303/2019 do CNJ e na Lei 10.259/2001, que, em harmonia com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, impõem ao magistrado a adoção de medidas coercitivas céleres e proporcionais para a realização do direito exequendo, uma vez configurado o inadimplemento injustificado da Fazenda Pública.

Do ponto de vista legal, o art. 17, §2º, da Lei nº 10.259/2001, é claro ao prever que
“Desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão”
,
não impondo condicionamento ou etapa intermediária que submeta o exequente à nova apuração de cálculos, sobretudo quando os valores já se encontram devidamente discriminados nos autos.

Na mesma senda, a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 49, §§2º e 3º, confere tratamento igualmente objetivo à matéria, determinando que, transcorrido o prazo de sessenta dias sem o pagamento da RPV,
“compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”
, sendo o sequestro incidente
“sobre o valor atualizado do crédito requisitado, acrescido de juros de mora”
.

A propósito, a doutrina de Fredie Didier Jr. é precisa ao lecionar que
“a atuação jurisdicional na fase de execução contra a Fazenda Pública, a despeito de suas especificidades, não pode frustrar o direito material já reconhecido pelo juízo, cabendo ao magistrado valer-se de instrumentos eficientes e proporcionais para garantir a efetividade da decisão transitada em julgado, sem se dobrar a expedientes protelatórios que apenas acentuam o desgaste do jurisdicionado, sobretudo quando se trata de verba alimentar”
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Execução contra a Fazenda Pública
. Salvador: JusPodivm, 2019).

Não é outro o entendimento de Cássio Scarpinella Bueno, para quem “não há espaço para o formalismo excessivo quando já estão presentes o inadimplemento e a liquidez do crédito, cabendo ao juiz garantir a efetividade do comando judicial, inclusive com a adoção de medidas constritivas diretas, se necessário” (
Novo Código de Processo Civil Comentado
, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2021).

Ressalte-se, ainda, o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), o qual se projeta sobre a atuação do Estado em juízo, impondo ao ente público o dever de cumprir, de forma tempestiva e integral, as decisões judiciais. Permitir que o Município de Itaituba, após longo período de inércia, se beneficie de nova etapa de apuração contábil, já superada no processo, equivale a premiar o descumprimento e perpetuar a frustração da tutela jurisdicional, em prejuízo não apenas dos litigantes, mas da própria credibilidade do Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, tem reafirmado que o respeito às decisões judiciais constitui pilar inafastável do Estado Democrático de Direito, sendo vedado ao devedor público manipular etapas processuais para se eximir do cumprimento de determinações judiciais definitivas (STF, ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013).

No caso sob análise, a resistência da Fazenda Pública municipal, materializada pelo não pagamento de 53 (cinquenta e três) RPV’s regularmente expedidas, associada à ausência de justificativa plausível para o inadimplemento, ao silêncio da Fazenda mesmo diante de sucessivas intimações e à não apresentação de impugnação idônea quanto ao valor do crédito, evidencia não apenas a omissão administrativa, mas também a manifesta intenção protelatória, em total desrespeito à autoridade das decisões judiciais.

A par disso, a decisão agravada inovou ao condicionar o sequestro ao prévio reexame de cálculos, ignorando tanto a literalidade da Resolução nº 303/2019-CNJ quanto a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a atualização monetária e os juros moratórios devem incidir desde a apresentação da conta de liquidação até o efetivo pagamento, cabendo ao juiz determinar o sequestro da verba para pagamento do principal, podendo eventuais diferenças ser objeto de futuras requisições complementares (STJ, REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux).

É forçoso reconhecer, conforme reiteradamente apontado pela jurisprudência pátria, que o sequestro de valores é medida não apenas possível, mas necessária, na hipótese de flagrante descumprimento da ordem judicial pela Fazenda Pública, sob pena de transformar o instituto da RPV em instrumento inócuo e aviltar a dignidade da jurisdição.

Ademais, não se pode perder de vista o caráter alimentar dos créditos em discussão, referentes a remuneração de professores aposentados, cujo adimplemento reveste-se de especial proteção constitucional e processual. A jurisprudência pátria, a exemplo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, firmou o entendimento de que o sequestro de verbas públicas é medida legítima e necessária quando, diante de obrigação líquida e certa, o ente público não realiza o pagamento no prazo legal (TJMG – AI: 17678821520228130000, Rel. Desª. Áurea Brasil, julgado em 15/12/2022).

Corroborando tais fundamentos, o Ministério Público, em abalizado parecer, ressaltou que, no presente caso, resta configurado, de pronto, o requisito do ‘fumus boni iuris’, bem como o ‘periculum in mora’, sendo descabido submeter o exequente a sucessivas diligências meramente formais, sob pena de negar-se efetividade à prestação jurisdicional. O órgão ministerial destaca, ainda, que a atualização dos valores pode, se necessário, ser objeto de futura complementação, por meio de nova RPV, não devendo jamais servir de pretexto para a postergação do pagamento principal, cuja obrigação encontra-se plenamente constituída e hábil a ensejar o sequestro judicial.

Além disso, o julgamento proferido liminarmente nestes autos já traçou, de forma didática e sólida, a linha decisória que ora se ratifica, afirmando que “o sequestro pecuniário, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é legítimo quando a Fazenda Pública, de forma injustificada e arbitrária, descumpre obrigações líquidas e certas derivadas de decisão judicial”, sendo imprescindível, para o equilíbrio entre as partes processuais e o respeito à ordem jurídica, que o Poder Judiciário não se omita diante de expedientes que apenas perpetuam a mora e comprometem o próprio conceito de segurança jurídica.

À luz de todo o exposto, evidencia-se não apenas o acerto, mas a imprescindibilidade do provimento ao presente agravo, a fim de restaurar o império da decisão judicial e garantir ao exequente – após quase duas décadas de tramitação – a satisfação do crédito de natureza alimentar, assegurando-se, por via reflexa, o respeito à ordem jurídica e à autoridade do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada
e determinar ao juízo de origem que promova o sequestro do numerário suficiente à satisfação da dívida, conforme cálculo de id. 87015717 dos autos originários, abatendo-se eventuais valores já pagos, sem necessidade de reenvio dos autos ao setor contábil, ressalvada a possibilidade de apuração de diferenças por meio de futura RPV complementar, caso necessário, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/07/2025